Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 421. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA AFETADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os Juízes e Tribunais observarão os Acórdãos em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, conferindo força vinculante ao precedente formulado no intuito de preservar a coerência e a segurança do ordenamento jurídico. 3.1. Na espécie, a despeito da argumentação deduzida pela douta Defensoria Pública, prevalece a tese fixada no verbete número 521 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao menos até pronunciamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.